Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissões no julgado concernentes aos honorários sucumbenciais e à alegação de ilegitimidade ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração do Distrito Federal. 3.1. Em que pese o acórdão embargado tenha reconhecido a ilegitimidade ativa do agravado em pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que não pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, não se manifestou sobre a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Configura-se, portanto, a omissão apontada. 3.2. Em regra, o ônus sucumbencial no cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. 3.3. No entanto, se houver acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, como no presente caso, fica evidente ter o exequente dado causa ao incidente, devendo, portanto, responder pelos honorários advocatícios. 3.4. Considerando os moldes do artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, entende-se suficiente fixar os honorários devidos pela parte exequente em 10% sobre o valor da causa (R$ 18.410,75).
4. Embargos de declaração da parte agravada. 4.1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada. 4.2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de agravo, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 4.3. O julgado foi claro ao consignar a imperiosidade de reconhecer-se a ilegitimidade ativa do agravado em pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que não pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
6. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos. Embargos de declaração da parte embargada rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada”. “Se houver acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, fica evidente ter o exequente dado causa ao incidente, devendo, portanto, responder pelos honorários advocatícios”.

______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85 e 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: 0717443-58.2017.8.07.0000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/9/2018; AgInt no REsp no 1.785.417/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 13/12/2022; 07349338320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024.